Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-66.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. LITISCONSÓRCIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Verificada a omissão apontada pela parte embargante, a decisão deve ser complementada.

3. Sendo o litisconsórcio simples, os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos: os atos e as omissões de um não prejudicarão nem beneficiarão os outros.

4. No caso, a apelação foi interposta apenas por um dos litisconsortes, Banco Itaú S.A, sendo que, em decorrência da sua pretensão não ter sido acolhida, houve a majoração dos honorários sucumbenciais inicialmente fixados.

5. Recurso conhecido e provido.